Tribunal: TJMT
Processo: 1002595-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Vistos, etc.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer PJE no 1010010-85.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a agravada autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas indicadas na inicial.
Alega a agravante, em síntese, que (i) no prazo de 24h (vinte e quatro horas), pratique os atos necessários à AUTORIZAÇÃO e CUSTEIO ABSOLUTO de TODOS OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS E AMBULATORIAIS indicados pela equipe médica assistente da Autora NO COMBATE À OBESIDADE que lhe acomete E RESTABELECIMENTO COMPLETO DE SUA SAÚDE, INCLUINDO OS EXAMES, CIRURGIA, PRÉ-OPERATÓRIOS E PÓS-OPERATÓRIOS, independente de previsão normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, devendo ser observado tão somente os limites contratuais existente entre as partes, sob pena de recair em multa por dia fixada no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.
Sustenta a agravante que (i) não há que se falar em impossibilidade da concessão da medida sob justificativa de tratar -se de procedimento não urgente; (ii) é notório os incômodos e enfermidades que o excesso de pele traz ao seu corpo, não podendo condená-la a seguir com dermatites, mal odor e graves danos psicológico – já comprovados - até o final do tramite processual; (iv) em decorrência da cirurgia mencionada, houve grande acúmulo de massa corpórea que vem causando uma série de transtornos à saúde da Agravante; (v) é abusiva a negativa de cobertura; (vi) a cirurgia da qual a Agravante necessita é decorrência exclusiva de um tratamento de saúde para obesidade; (vii) é medida totalmente reversível, pois, caso, mais adiante, resolva-se pela sua revogação, o que se admite apenas para argumentar, os pagamentos poderão ser cobrados da Agravante; (viii) à míngua de qualquer elemento probatório em sentido contrário, nada há de afastar a convicção de que tais intervenções são complementares à cirurgia bariátrica, afastando -se a natureza meramente estética.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da declaração firmada e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Isto porque, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.
Conforme documentos de ID 45210287-origem, há tão somente relatório médico e guias de solicitação para a realização da cirurgia reparatória, com a negativa da agravada. Não consta, porém, qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravante.
Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -